Tribunal: TJDFT
Processo: 0726315-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726315-86.2022.7.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Distrito Federal Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV Embargados: Benedito Carneiro Ribeiro Marconi Medeiro Marques de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pelos embargados (Id. 40058598). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator